Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739451-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON HERMENEGILDO DE SOUSA MEDEIROS APELADO: TRANSDONA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NELSON HERMENEGILDO DE SOUSA MEDEIROS em desfavor da sentença proferida na Ação de Embargos de Terceiros distribuída sob o no 0739451-16.2023.8.07.0001, em face de TRANSDONA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA. O apelante peticionou no Id. 60.778.345 informando acerca da homologação de acordo nos autos principais da execução, requerendo a desistência do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que a advogada da parte possui poderes específicos para desistir (Id. 58.976.721). Diante do exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 60.778.345, para que produza os efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora